Tribunal: TJES
Processo: 0021036-76.1999.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021036-76.1999.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PIERINO MARIO GRITTI e outros (18)
APELADO: OLIMPUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e outros (5)
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
.
AJG. DEFERIDA.
PRELIMINAR. SENTENÇA
EXTRA PETITA
. REJEIÇÃO. MÉRITO: CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO ABSOLUTO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LEI 14.905/2024. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM
. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. TERCEIRO INTERESSADO. LIMITES SUBJETIVOS DA LIDE. PEDIDO INCIDENTAL DE INDISPONIBILIDADE PATRIMONIAL. PODER GERAL DE CAUTELA. RESULTADO DO JULGAMENTO: RECURSO DE STOCKLER SIMÕES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. PROVIDO PARCIALMENTE; RECURSO DE ANILTON ALMEIDA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em sede de ação de rescisão contratual cumulada com perdas e danos, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a resolução de contratos de promessa de compra e venda de unidades imobiliárias em razão de inadimplemento absoluto das construtoras, condenando-as, solidariamente, à restituição integral dos valores vertidos e determinando a desocupação do imóvel no prazo de 30 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recorrente Anilton Almeida faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita; (ii) verificar a ocorrência de julgamento
extra petita
quanto à condenação solidária da construtora; (iii) estabelecer o regime jurídico aplicável aos juros de mora e correção monetária diante da superveniência da Lei 14.905/2024; (iv) determinar a legalidade da ordem de desocupação dirigida a terceiro que não integrou a lide originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Defere-se a assistência judiciária gratuita ao apelante Anilton Almeida, pois a comprovação de rendimentos módicos provenientes de aposentadoria, aliada à idade avançada e ao comprometimento da renda com encargos financeiros, constitui prova de insuficiência de recursos nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC.

4)
Rejeita-se a preliminar de sentença
extra petita
, uma vez que a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento decorre de lei (parágrafo único do art. 7º e § 1º do art. 25 do CDC), devendo o magistrado aplicar o direito aos fatos narrados em observância ao princípio
iura novit curia
.

5)
Aplica-se o regime híbrido de atualização do débito, de modo que os valores devem observar o índice da ECGJES e juros de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei 14.905/2024 e, a partir de então, a incidência exclusiva da Taxa SELIC, em respeito ao princípio
tempus regit actum
.

6)
A ordem de desocupação imediata em desfavor de terceiro que não figurou no polo passivo da demanda viola os limites subjetivos da lide previstos no art. 506 do CPC.

7)
A desconstituição de posse exercida por terceiro exige via processual autônoma, não sendo admitida a expulsão imediata de ocupante cuja boa-fé não fora objeto de cognição exauriente.

8)
Defere-se o pedido incidental de indisponibilidade patrimonial com base no poder geral de cautela (art. 297 do CPC), ante a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano decorrente do risco de insolvência das devedoras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso de Stockler Simões Engenharia e Construções Ltda. provido parcialmente. Recurso de Anilton Almeida provido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade solidária na cadeia de consumo pode ser reconhecida pelo magistrado com base nos fatos narrados, sem que isso configure julgamento
extra petita
.

2. A Lei 14.905/2024 possui aplicação imediata aos processos em curso, incidindo a Taxa SELIC apenas sobre o período de mora posterior à vigência.

3. A sentença não prejudica terceiros que não integraram a lide, sendo vedada a ordem de desocupação imediata de possuidor que não exerceu o contraditório.

4. O poder geral de cautela autoriza a decretação incidental de indisponibilidade de bens para assegurar a utilidade da prestação jurisdicional em caso de risco de insolvência.

Dispositivos relevantes citados
: arts. 98, 99, 141, 297, parágrafo único do 299, 506 e 556 do CPC; parágrafo único do art. 7º e § 1º do art. 25 do CDC; arts. 389 e 406 do Código Civil; Lei 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.795.982/SP; STF, Tema 810 e Tema 1.170; TJES, Apelação Cível nº 5000780-13.2022.8.08.0056.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, afastar a preliminar aduzida e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso de Stockler Simões Engenharia e Construções Ltda. e dar provimento ao apelo de Anilton Almeida.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
O presente caso envolve ação de rescisão contratual, por meio da qual pretendem,
Geraldo Luiz Mai e outros,
a resolução de promessas de compra e venda e a restituição de valores, em razão do inadimplemento absoluto das
empresas Stockler Simões Engenharia e Construções Ltda. e Olimpus Construtora e Incorporadora Ltda
, que não levaram a efeito a construção do empreendimento imobiliário denominado "Edifício Residencial Viña Del Mar".

A sentença julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que o descumprimento do cronograma de obras autoriza o retorno das partes ao
status quo ante
, com a responsabilização solidária das empresas integrantes da cadeia de fornecimento.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir a ocorrência de julgamento
extra petita
, a adequação dos índices de atualização monetária e juros de mora, a legalidade da ordem de desocupação dirigida a terceiro que não integrou o polo passivo da demanda originária, bem como a pertinência de medida assecuratória incidental.

1. DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
REQUERIDA POR ANILTON ALMEIDA

Ab initio
, impõe-se apreciar o pedido de assistência judiciária gratuita formulado por
Anilton Almeida
.

Compulsando o acervo documental colacionado quando da interposição do recurso, verifica-se a juntada de histórico de créditos emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Referido documento identifica o recorrente como beneficiário de aposentadoria por idade, contando atualmente 77 anos de idade.

Constata-se que, malgrado o valor bruto do benefício seja de R$ 1.518,00, a percepção líquida mensal restringe-se ao patamar de R$ 908,40, decorrendo a redução de multiplicidade de rubricas relativas a consignações de empréstimos bancários e débitos sobre reserva de margem consignável (RMC).

Sob prisma jurídico, a comprovação de rendimentos módicos, em patamar inferior ao limite de isenção tributária, aliada à idade avançada e ao comprometimento substancial da renda com encargos financeiros, constitui prova idônea da insuficiência de recursos para suportar os ônus do processo sem prejuízo do sustento próprio.

Tal conclusão é reforçada pela natureza da lide, que envolve a frustração de investimento imobiliário ocorrido há mais de vinte e cinco anos, agravando o estado de necessidade do jurisdicionado.

Portanto, presentes os requisitos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, o deferimento da gratuidade de justiça é medida imperativa para garantir o pleno acesso à jurisdição.

Assim,
defere-se a benesse
ao apelante mencionado e, por estarem presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos,
conhece-se de ambos os recursos
.

2. DA PRELIMINAR DE SENTENÇA
EXTRA PETITA
SUSCITADA POR STOCKER SIMÕES ENGENHARIA

Inicialmente, suscita a apelante
Stockler Simões Engenharia
a nulidade do julgado, ao argumento de que inexistiria pleito condenatório expresso contra referida pessoa jurídica na peça exordial.

Segundo se depreende da análise detida da petição inicial, embora a técnica redacional pudesse revelar maior rigor técnico, a causa de pedir descreve a atuação conjunta das empresas na incorporação e construção do imóvel.

A esse respeito, sublinhe-se que o princípio da congruência deve ser interpretado em harmonia com o brocardo
iura novit curia
.

A responsabilidade solidária, no âmbito das relações de consumo, manifesta-se por força de lei.

O Código de Defesa do Consumidor, no parágrafo único do art. 7º e no §1º do art. 25, estabelece que todos os que participam da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

Vencido esse ponto, importa consignar que o magistrado não está adstrito à qualificação jurídica conferida pela parte, mas aos fatos narrados, competindo a aplicação do direito correspondente.

Portanto, ao reconhecer a solidariedade da recorrente na obrigação de restituir, o juízo
a quo
decidira dentro dos limites da lide e do diálogo das fontes normativas.

Do exposto, r
ejeit
o
a preliminar.

- MÉRITO

-
APELO DE STOCKLER SIMÕES:

No tocante aos consectários legais, a apelante
Stockler Simões
pugna pela incidência da Taxa SELIC como índice exclusivo.

Conforme orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo do REsp 1.795.982/SP, a referida taxa compreende, simultaneamente, juros moratórios e correção monetária.

Recentemente, a Lei nº 14.905/2024 positivou tal entendimento ao alterar o Código Civil.

Todavia, a compreensão jurisprudencial desta Corte firmou-se no sentido de que alterações legislativas de natureza material não podem retroagir para atingir períodos de mora já consolidados sob o império de regra anterior, em respeito ao princípio do
tempus regit actum
.

É de se conferir:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS . APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº 14.905/2024. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pela concessionária de energia elétrica contra acórdão que deu parcial provimento a apelação do consumidor e desproveu o recurso da requerida, reconhecendo a ilegalidade da cobrança de débito baseada em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e majorando a indenização por danos morais. A embargante alegou omissão no julgado quanto à forma de atualização monetária da condenação, requerendo a aplicação dos novos critérios estabelecidos pela Lei nº 14.905/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação dos critérios de atualização monetária e juros moratórios introduzidos pela Lei nº 14.905/2024 e se tais critérios devem ser aplicados de imediato. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, nos termos do art . 1.022 do CPC.
A Lei nº 14.905/2024 alterou os arts . 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária e a taxa Selic (deduzido o IPCA) para juros moratórios, possuindo aplicação imediata aos processos em curso. A aplicação da nova legislação deve respeitar o princípio tempus regit actum, conforme entendimento do STF nos Temas 810 e 1.170, incidindo apenas sobre fatos geradores ocorridos após sua vigência. Constatada a omissão quanto à incidência da Lei nº 14 .905/2024, impõe-se seu suprimento, determinando-se a atualização monetária pelo IPCA e os juros pela taxa Selic, excluída a correção acumulada, conforme Resolução CMN nº 5.171/2024. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração providos . Tese de julgamento: A Lei nº 14.905/2024, ao alterar os critérios de correção monetária e juros moratórios, possui aplicação imediata aos processos em curso, respeitado o princípio tempus regit actum. A atualização monetária deve observar o IPCA como índice de correção, e os juros moratórios devem ser apurados pela taxa Selic, deduzido o IPCA, conforme Resolução CMN nº 5.171/2024
. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 389 e 406 (com redação dada pela Lei nº 14 .905/2024); LIDB, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 870.947 (Tema 810); STF, RE nº 1 .317.982 (Tema 1.170); TJES, Apelação Cível nº 0025915-20.2018 .8.08.0035; TJES, Apelação Cível nº 5002657-51.2022 .8.08.0035. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50007801320228080056, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Do ponto de vista lógico-jurídico, impõe-se a aplicação de regime híbrido: os valores devidos devem ser atualizados pelo índice da Corregedoria Geral de Justiça (ECGJES), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024.

A partir da vigência deste diploma legal, a Taxa SELIC deve ser aplicada como índice único.

Tal solução preserva o ato jurídico perfeito e, simultaneamente, adequa a obrigação ao novo regime legal, evitando o enriquecimento sem causa, razão pela qual o recurso merece
parcial provimento
.

- RECURSO DE ANILTON ALMEIDA:

Noutro viés, o inconformismo de
Anilton Almeida
merece prosperar.

Observa-se que o apelante não figurou como demandado na ação de rescisão, tendo ingressado para defender posse decorrente de cessão de direitos.

Destarte, ao determinar a desocupação em desfavor de quem não teve oportunidade de exercer plenamente o contraditório sobre a natureza da respectiva posse, a sentença excedeu os limites subjetivos da lide (art. 506 do CPC).

Isso porque, a desconstituição de posse exercida por terceiro exige via processual autônoma ou dilação probatória que não ocorreu nestes autos.

Ademais disso, a resolução do contrato principal não autoriza a expulsão imediata de ocupante cuja boa-fé e título de posse não foram objeto de cognição exauriente.

Portanto, a reforma do capítulo relativo à desocupação imediata é medida que se impõe, ressalvado o manejo de ações possessórias adequadas.

DO PEDIDO INCIDENTAL DE INDISPONIBILIDADE PATRIMONIAL

Por derradeiro, impõe-se apreciar o pleito incidental deduzido pelo apelado
Geraldo Luiz Mai
.

Preliminarmente, cumpre salientar que a condição de apelado não obsta a postulação de medidas assecuratórias nesta instância (parágrafo único do art. 299 do CPC), uma vez que o interesse de agir é manifesto, objetivando resguardar a integridade patrimonial necessária à futura execução.

A pretensão assecuratória encontra fundamento no poder geral de cautela (art. 297 do CPC).

Na hipótese, a probabilidade do direito resta demonstrada pela manutenção do decreto de rescisão e condenação solidária.

Lado outro, o perigo de dano exsurge da natureza do inadimplemento — obra paralisada desde 1999 — o que denota risco de insolvência das devedoras.

À evidência, a providência revela-se proporcional.

Por conseguinte,
defere-se o pedido incidenta
l,
a fim de determinar
a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para a averbação da indisponibilidade do bem matriculado sob o nº 28.543.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta:

1.
C
onheço
do recurso de
Stockler Simões Engenharia e Construções Ltda.
e a
ele dou parcial provimento
, para determinar que a atualização do débito observe o regime híbrido supracitado, aplicando-se os critérios da Lei nº 14.905/2024 a partir da vigência;

2.
C
onheço
do recurso de
Anilton Almeida
e a
ele dou provimento
,
para excluir da sentença a ordem de desocupação imediata;

3.
Defiro
o pedido incidental de I
d. 17063720
,
determinando a indisponibilidade do imóvel objeto da matrícula nº 28.543 do CRI de Guarapari.

Deixa-se de majorar os honorários recursais diante da reforma parcial do julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.